Tribunal: TJES
Processo: 5023662-31.2023.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023662-31.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: G5 LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

PARTE RE: CHEFE DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROTESTO EXTRAJUDICIAL NÃO INTERROMPE A CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. As hipóteses de interrupção da contagem do prazo de prescrição do crédito tributário encontram-se taxativamente previstas no parágrafo único do art. 174 do CTN. 2. O protesto extrajudicial da CDA não interrompe o prazo prescricional. Precedente. 3. Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição do título executivo extrajudicial (CDA) mantida em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5023662-31.2023.8.08.0024

PARTES: G5 LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que G5 Logística e Transporte Ltda impetrou Mandado de Segurança com pedido de concessão da segurança no sentido de confirmar “
a extinção do crédito tributário decorrente da CDA n. 5450/2018 com base no art. 174 do CTN
” (página 06 da petição inicial - id 6304689).

Como fundamento de seu pedido, a empresa Impetrante sustentou a prescrição do crédito tributário, porquanto ele teria sido “
inscrito em Dívida Ativa, ou seja, transformou-se em título executivo extrajudicial ao originar a Certidão de Dívida Ativa n. 5450, na data de 17 de julho de 2018
” (página 02 da petição inicial), ao passo que até a data da impetração (31.07.2023), ainda não se teria promovido a competente Ação de Execução Fiscal, o que faria incidir ao caso o
caput
do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Nas informações prestadas pela Autoridade coatora (Subsecretário de Estado da Receita; id 6304702), não há contestação sobre o transcurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos desde a constituição definitiva do crédito tributário sem que tenha sido proposta a Ação de Execução Fiscal; todavia, o protesto extrajudicial da CDA teria interrompido o lapso prescricional.

O argumento do Estado não convenceu o MM. Juiz
a quo
, que, na Sentença inserida no id 6304706, concedeu “
a segurança, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, objeto da CDA n. 05450/2018, e, por conseguinte, julgo extinto o crédito, com o cancelamento do protesto extrajudicial da respectiva CDA
.”

Os autos vieram a esta Instância
ad quem
apenas por força de Remessa Necessária (art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/09), de modo que, da análise da questão controvertida, tenho que a hipótese é de confirmação da Sentença, uma vez que as hipóteses taxativas de interrupção do lapso prescricional não contemplam o protesto
extrajudicial
, mas apenas o
judicial
.

Isto é, precisamente, o que se extrai dos incisos do parágrafo único do CTN, que assim estabelecem:

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No mesmo sentido ora externado, aliás, cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - HIPÓTESES TAXATIVAS - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Por exigência constitucional, a prescrição em matéria tributária é regida por Lei Complementar. O art. 174 do CTN arrola as hipóteses de interrupção do prazo prescricional do crédito tributário, não prevendo, todavia, o protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa como causa interruptiva da prescrição. Ainda que se trate de instrumento novo e eficaz previsto pela legislação brasileira para satisfação do crédito tributário, não estando ele previsto nas hipóteses taxativas de interrupção do prazo prescricional, a tese recursal não merece provimento
. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.038718-5/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

Assim, porque a conclusão externada na Sentença não merece nenhum reparo, impõe-se, em meu sentir, a confirmação do citado
decisum
em sede de Remessa Necessária.

Do exposto, confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para confirmar a sentença em sede de remessa necessária.